Tribunal: STF
Processo: RHC 113525
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Pena-base. Dosimetria. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exame circunscrito à motivação de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. Motivação idônea. Pretensão à diminuição da pena, em decorrência da figura privilegiada, em grau máximo (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º), bem como à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Liberdade provisória. Sentença condenatória transitada em julgado. Prejudicialidade do recurso. Recurso parcialmente prejudicado e, no remanescente, não provido.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória por força da qualidade e da quantidade do entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/06), além de proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    3. Não há qualquer ilegalidade na exasperação levada a cabo em virtude da qualidade e da quantidade do estupefaciente apreendido em poder do paciente. No caso concreto, considerou-se o fato de ter sido apreendido estupefaciente com alto poder destrutivo, e em elevada quantidade (8,110 kg de cocaína), ponderando-se, inegavelmente, sobre as graves consequências do crime para a sociedade e sobre sua natureza, conforme preconiza o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    4. No que toca à pretensão ao reconhecimento da redução da pena-base em grau máximo, decorrente da figura privilegiada, e à substituição da reprimenda por restritivas de direitos, ressalto que o juízo de piso reconheceu condições desfavoráveis ao paciente, destacando integrar ele organização criminosa e dedicar-se a atividades ilícitas, descabendo, na via estreita do habeas, revolver o acervo fático-probatório para reanalisar essa questão.



    5. Diante do trânsito em julgado da decisão condenatória, resta prejudicada a controvérsia relativamente à pretendida liberdade provisória.



    6. Recurso parcialmente prejudicado e, nessa medida, não provido.